Tribunal: CARF
Processo: 10882.720662/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720662/2015-60
ACÓRDÃO
1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTILHAS GRAFICA E EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010
NULIDADES.
Somente são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente. O auto de
infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
cumprindo todos os requisitos estabelecidos pela legislação de regência.
A obtenção de informações de instituições financeiras quando instaurado
procedimento fiscal está albergada na legislação.
Não há erro na identificação do sujeito passivo quando foi o autuado o
responsável pela prática da infração que reduziu o montante do imposto a
recolher.
GLOSA DE CRÉDITOS FICTÍCIOS.
É correta a glosa de créditos decorrentes da aquisição de insumos cuja
efetiva entrada no estabelecimento industrial na restou comprovada.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, percentual esse duplicado nos casos em que ficar caracterizada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-56.078,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnações ao Auto de Infração das fls. 2 a 12, e anexos, lavrado
pela fiscalização da Delegacia da Recita Federal do Brasil em Osasco/SP para
formalizar a exigência do imposto sobre produtos industrializados, juros de mora
e multa de ofício majorada no percentual de 150%, totalizando o crédito
tributário o montante de R$ 3.286.229,35, à data da autuação.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal das fls. 16 a 44, foi praticada a seguinte
infração à legislação do imposto:
5. Durante o desenvolvimento de ação fiscal no contribuinte TOPMAX COMERCIAL
LTDA, CNPJ no 11.848.840/0001-25, doravante denominada TOPMAX, sob mando
do MPF no 0811300-2013-00214-7, referente ao anocalendário 2010, foi
construído um robusto quadro indiciário de fraude fiscal, realizada através de
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
3
registros contábeis de operações fictícias de mercadorias, com o propósito de
sonegação fiscal e apropriação indevida de créditos tributários.
6. Nessa ocasião, constatou-se que a empresa TOPMAX efetuou vendas no
montante de R$ 19.798.207,72, no ano de 2010, sem, contudo, haver qualquer
comprovação da existência real das operações.
7. Em consulta, a fiscalização apurou que a declaração de Imposto de Renda
Pessoa-Jurídica – DIPJ 2011, da mencionada empresa, ano-calendário 2010, foi
entregue de maneira “zerada”, ou seja, a fiscalizada entregou a declaração, sem,
no entanto, constar qualquer informação.
8. Frisa-se que a fiscalizada TOPMAX, seguindo a mesma sistemática, entregou o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON - com receita
“zerada”, assim como também o fez em relação aos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), para o mesmo ano-calendário.
9. No que tange à Declaração de Movimentação Financeira – DIMOF em 2010,
esta fiscalização apurou o montante de R$ 4.174.375,98, movimentado através da
instituição financeira BRADESCO S/A, CNPJ No 60.746.948/0001-12, o que divergiu
em demasia do valor emitido através de notas fiscais de saída, conforme será
demonstrado no decorrer desta peça fiscal.
10. Os participantes majoritários nas Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe) de saída, ou
seja, os principais clientes da TOPMAX, no ano de 2010, foram as empresas: NEW
FORM COMERCIAL LTDA (R$ 10.726.623,61) e ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E
GRAFICA S.A. (R$ 8.665.327,95), as quais figuraram como destinatárias em 98%
das operações de venda realizadas pela TOPMAX.
11. No que se refere à situação patrimonial dos sócios da empresa TOPMAX,
constatou-se fortes evidências da prática de interposição fraudulenta de pessoas,
na medida em que a movimentação financeira e os bens declarados pelos sócios
são irrisórios quando comparados ao porte da empresa.
2.1 – DAS DILIGÊNCIAS
12. No dia 19/09/2013, foram abertos os Mandados de Procedimentos Fiscais
(diligências) (MPF-d) nos 08.1.13.00-2013-00255-4 e 08.1.13.00-2013-00255-6,
relativos às empresas NEW FORM COMERCIAL LTDA, CNPJ No 10.915.567/0001-41
e ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRAFICA S.A., CNPJ No 02.096.748/0002-46.
DILIGENCIADA – ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRAFICA S.A.
13. Em 30/09/2013, a empresa Antilhas foi cientificada do Termo de Início de
Diligência fiscal, ocasião em que foram requisitados, dentro outros, que a
diligenciada comprovasse o efetivo pagamento das mercadorias adquiridas da
empresa TOPMAX, no ano de 2010, assim como apresentasse a comprovação dos
respectivos recebimentos.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
4
14. Da análise dos documentos e informação apresentados, esta fiscalização
ressalta os seguintes fatos:
- a empresa ANTILHAS apresentou somente uma diminuta parte dos
comprovantes de pagamento, relativos às operações de compras de mercadorias
da empresa TOPMAX, em 2010. Nos extratos bancários a fiscalização identificou
transferências de recursos financeiros no montante de R$ 2.755.833,75, da
empresa ANTILHAS para as contas da empresa TOPMAX, enquanto o total
escriturado de notas fiscais atingiu a cifra de R$ 8.665.327,95, no mesmo período.
- a empresa ANTILHAS não apresentou os Conhecimentos de transporte – CT, ou
qualquer outro documento capaz de comprovar a ocorrência efetiva das
operações.
15. A fiscalização, na tentativa de robustecer ainda mais os elementos de prova,
intimou a empresa ANTILHAS por mais duas vezes. Nas duas situações, a empresa
não foi capaz de comprovar o restante dos pagamentos realizados, tampouco a
ocorrência efetiva do recebimento das mercadorias adquiridas da empresa
TOPMAX, evidenciando fortemente a prática de fraude fiscal, realizada através de
pagamentos “sem causa”.
16. Em 06/12/2013, tendo em vista a necessidade de rastrear os recursos que
foram movimentados através das contas bancárias da fiscalizada TOPMAX, a fim
de verificar a entrada/saída efetiva dos recursos financeiros e de identificar os
reais administradores/beneficiários das operações, foi encaminhada Requisição de
Movimentação Financeira aos bancos ITAÚ UNIBANCO S/A e BRADESCO S.A..
17. No extrato bancário obtido junto ao BANCO BRADESCO S.A. foi apurada a
movimentação a crédito, em 2010, no montante de R$ 4.174.375,98, sendo que
desse total R$ 2.755.833,75 foram relativos às transferências recebidas da
empresa ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA S/A. Com isso, a
fiscalização constatou que esse foi o valor total de recursos financeiros passados
da empresa ANTILHAS à TOPMAX, no ano de 2010 (exatamente o mesmo valor
apurado nos extratos bancários da empresa ANTILHAS).
(...)
18. Da análise dos extratos bancários da empresa TOPMAX, esta fiscalização
apurou que os recursos financeiros que saíram da empresa TOPMAX vieram das
contas da empresa ANTILHAS, ou seja, os recursos eram transferidos da empresa
ANTILHAS à TOPMAX e, no mesmo dia ou no dia útil seguinte, esses recursos,
conforme constatado pela fiscalização, foram sacados na “boca do caixa” por
ordens de pagamento emitida pela empresa TOPMAX.
19. A fiscalização identificou que o montante sacado pela TOPMAX no valor de R$
2.753.044,39 corresponde a 99,9% do valor recebido da empresa ANTILHAS, o que,
de per si, reforça em demasia as evidências de conluio e fraude praticados pelas
empresas TOPMAX e ANTILHAS, visando, para primeira, a obtenção de recursos
através do comércio irregular de notas fiscais (empresa noteira) e, para segunda,
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
5
a majoração de custos, com consequente diminuição de tributos devidos e a
apropriação indevida de créditos fiscais.
(...)
20. Em face do robusto conjunto probatório da ocorrência de operações fictícias
de mercadoria, com propósito de sonegação e fraude fiscal, a fiscalização efetuou
representação para emissão de MPF-F na empresa ANTILHAS EMBALAGENS
EDITORA E GRAFICA S.A., doravante denominada somente ANTILHAS, visando à
apuração de IRPJ e seu reflexo (CSLL), à apuração de Imposto de Renda na Fonte –
IRRF, assim como à apuração dos créditos de IPI, PIS e COFINS, referentes ao ano-
calendário 2010.
3 - DO PROCEDIMENTO FISCAL
21. Em 25 de março de 2014, a empresa ANTILHAS foi cientificada do Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, no qual, dentre outros, foi requisitada a
apresentação dos seguintes documentos e informações:
– Os Conhecimentos de Transporte utilizados em todas as operações realizadas
com a empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, no ano-calendário 2010;
– Os comprovantes do efetivo pagamento (com utilização de extratos bancários
detalhados) dos valores correspondentes a todas as notas fiscais emitidas pela
empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, tendo como destinatária a empresa
ANTILHAS EDITORA E GRAFICA S.A., no ano de 2010;
– A composição dos valores de créditos de PIS e COFINS, relativos às compras
realizadas da empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, e os memoriais de cálculo
correspondentes (Ano-Calendário 2010);
– A composição dos valores de crédito de IPI, relativos às compras realizadas das
empresas TOPMAX COMERCIAL LTDA, e os memoriais de cálculo correspondentes
(Ano-Calendário 2010);
22. No dia 14/04/2014, a empresa ANTILHAS protocolizou resposta ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal. Nessa ocasião, a empresa não atendeu a nenhum
dos quatro itens acima mencionados, sob a seguinte alegação: “O CNPJ
02.096.748/0002-46 já foi inclusive devidamente fiscalizado pelo e-dossie
10010.035030/0813-07 encerrado e arquivado conforme copia anexa (anexo 2).
Dessa forma cremos que todos os itens já foram respondidos e caso ainda persista
algum duvida, consultar o Processo 10010.035030/0813-07 pois já tem todas as
respostas anexadas” [sic].
23. Da análise, constatou-se que houve equívoco na informação do contribuinte,
haja vista que o procedimento citado foi de diligência e não de fiscalização.
24. Em face do não cumprimento por parte do fiscalizado dos itens constantes do
termo de início, no dia 09/05/2014 a fiscalizada foi considerada ciente do Termo
de Intimação Fiscal no 01, no qual foram requisitados novamente os itens
constantes no termo inicial e foi salientado ao contribuinte a sua condição de
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
6
fiscalizado, conforme o MPF no 08.1.13.00-2014-00120-9, procedimento este
distinto daquele realizado através do e-dossiê no 10010.037388/0913-29.
25. No dia 12/05/2014, foi protocolizado resposta à intimação, na qual, dentre
outros, foram recebidos o memorial de cálculo de PIS, COFINS e IPI, assim como o
extrato bancário da empresa junto ao banco Santander, referente ao ano de 2010.
No caso da comprovação do efetivo recebimento das mercadorias, a fiscalizada
ANTILHAS apresentou tão somente a seguinte justificativa “Informamos que as
compras foram efetuadas pelo modelo CIF, ou seja, transporte por conta do
fornecedor”.
26. Em análise ao extrato bancário apresentado, a fiscalização constatou que
houve a transferência financeira no valor de R$ 2.755.833,75 da empresa
ANTILHAS para a empresa TOPMAX.
27. Conforme restou apurado no memorial de cálculo apresentado pelo
fiscalizado, a empresa ANTILHAS creditou-se, a título de PIS, COFINS E IPI, no ano-
calendário 2010, dos montantes de R$ 124.185,14, R$ 572.004,28 e R$
1.128.965,82, respectivamente.
(...)
28. No dia 20 de agosto de 2014, em que pese todas as tentativas realizadas pela
fiscalização, visando à comprovação da efetiva realização das operações de
aquisição de mercadorias da empresa TOPMAX, a fiscalizada tomou ciência da
derradeira intimação fiscal. Novamente, foi requisitada a comprovação de todos
os pagamentos realizados à empresa TOPMAX, no ano de 2010, assim como a
comprovação do efetivo recebimento das mercadorias.
29. Dessa vez, não houve qualquer manifestação por parte da empresa ANTILHAS.
4 – DA GLOSA DOS CUSTOS E CRÉDITOS APURADOS
30. A diminuta parte de recursos transferidos à empresa TOPMAX, demonstrada
através dos extratos bancários apresentados, não supre a prova requerida e vale
dizer que, dadas as circunstâncias em tela, sequer a comprovação total dos
pagamentos efetuados à empresa TOPMAX bastaria, de per si, para albergar a
pretendida dedutibilidade de custos, visto que, se incomprovada a efetiva entrega
dos insumos, o necessário vínculo entre os pagamentos e as respectivas compras
de insumo não se materializaria, de molde a garantir referida dedução.
31. Nesse sentido, levando-se em conta o vasto conjunto probatório apurado,
concluímos, inequivocamente, que a operação envolvendo essas empresas nunca
existiu, ficando o fiscalizado sujeito à glosa de custos, assim como à glosa dos
créditos apropriados indevidamente de PIS, COFINS e IPI, conforme apurado no
quadro abaixo:
(...)
9 – DA GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
7
35. A fiscalizada ANTILHAS, conforme consta no presente processo administrativo
fiscal, foi intimada e reintimada a apresentar o Livro de Registro de Apuração do
IPI, revestido de todas as formalidades exigidas pela legislação, relativo ao ano de
2010.
36. Conquanto todos esforços despendidos por esta fiscalização, a empresa
ANTILHAS não se manifestou, deixando de cumprir a sua obrigação para com o
fisco. Em face da inércia do contribuinte, coube ao fisco a glosa dos créditos de IPI,
apropriados irregularmente, conforme restou comprovado ao longo desta peça
fiscal.

37. Por tratar-se de prática de fraude, a multa de ofício a ser aplicada sobre o
valor do imposto apurado – decorrente da glosa dos créditos de IPI -, restará igual
a 150% nos termos do artigo 80, inciso II, da Lei no 4.502/1964, com redação dada
pelo art. 45, da Lei 9.430/1996.
O enquadramento legal da infração consta das fls. 11 e 12 e o dos juros de mora e
da multa de ofício no respectivo demonstrativo à fl. 15.
Consta, ainda, do Auto de Infração o DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS, solidariamente responsáveis pelo crédito tributário constituído de
acordo com a seguinte motivação:
Tendo sido lançada a multa qualificada, em função da caracterização de
sonegação e fraude, praticada pelo contribuinte ao registrar contabilmente as
aquisições de mercadorias junto à empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, operações
essas que nunca ocorreram de fato, sem prejuízo das consequências atinentes à
esfera penal, impõe-se a responsabilização dos sócios ou terceiros não-sócios com
poderes de gestão à época dos fatos geradores, em conformidade com o disposto
no art. 135, III, do CTN.
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – ...;
II – ...;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.” Resta, pois, a esta fiscalização responsabilizar o diretor-presidente da
empresa ANTILHAS, à época dos fatos geradores, em razão dos atos infracionais
praticados, conforme o disposto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
8
É justamente nessa seara que o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional em
plena aplicabilidade, ao determinar a responsabilização de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado em razão de créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Outrossim, inclui-se nessa exata tipificação os sócios administradores da empresa
TOPMAX que, conforme bem demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, à
época dos fatos geradores, praticaram atos com infração à lei.
A seguir, passa-se à qualificação dos responsáveis:
- VALTER MARQUES BAPTISTA, CPF no 024.694.728-49, DIRETORPRESIDENTE da
empresa ANTILHAS EMBALAGENS EDITORA E GRÁFICA S.A., Residente na RUA
ANGATUBA, No 103, BAIRRO PACAEMBU, SÃO PAULO/SP – CEP 01.247-000;
- SATURNINO GOMES BASÍLIO, CPF No 214.457.908-31, SÓCIOADMINISTRADOR
“de direito” da empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, residente na RUA
BRIGADEIRO TOBIAS , No 669, LJ 21, BAIRRO DA LUZ, SÃO PAULO/SP – CEP 01.032-
001;
- VERA LÚCIA BATISTA, CPF No 082.833.918-01, SÓCIA-ADMINISTRADOR “de
direito” da empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA, No 33, BAIRRO JARDIM NOVA
POA, POA/SP – CEP 08.568-460;
-
FRANCISCO
DE
ASSIS
DOS
SANTOS,
CPF
No
500.625.494-72,
SÓCIOADMINISTRADOR “de direito” da empresa TOPMAX COMERCIAL LTDA,
residente na RUA JOAQUIM MANUEL DE MACEDO, No 10, BAIRRO JARDIM
AMANDA II, HORTOLÂNDIA/SP – CEP 13.188-230;
- FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS SANTOS BRITO, CPF No 382.799.208-70, SÓCIA-
ADMINISTRADOR “de direito”, residente na RUA NOEMIA VINAGRE EGIDIO, No 30,
BAIRRO PARQUE FLANBOYANT, HORTOLANDIA/SP – CEP 13.187-231.
Irresignado o contribuinte apresenta a sua impugnação, pelo arrazoado das fls.
1937 a 1978 sintetizado na sequência.
Primeiramente, afirma que “o combatido auto de infração é nulo, pois as normas
legais atingidas pela pretensa conduta imputada pela D. Autoridade são vagas,
não sendo precisas para implicar a descrição também vaga prescrita no presente
auto (...) “Das leis citadas, ambas tratam da incidência genérica dos referidos
tributos, sem se aproximar da questão da pretensa acusação imposta pela D.
Fiscalização.
Lembremos que no direito tributário, as presunções devem estar devidamente
previstas na legislação e com as provas necessárias à caracterização da
irregularidade fiscal, sem o que a exigência se toma insubsistente.
Pela existência de vicio material insanável deve o presente auto se cancelado.”
(sic)
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
9
Em relação à assertiva da fiscalização de que há um robusto quadro indiciário
baseado no MPF no 08.1.13.00-2013-00214-7, aduz que “Ocorre que o referido
MPF não consta de quaisquer documentos relativos aos débitos aqui lançados
sendo impossível que o IMPUGNANTE exerça plenamente seu direito de se
defender em função da pretensa acusação, o que representa cerceamento de
defesa, que por conseqüência faz nulo o presente auto de infração.”
Por sua vez, “Quanto a Topmax, a IMPUGNANTE não tem como emitir juízo de
valor, pois não possui acesso a quaisquer informações fiscais, contábeis e
financeiras desta empresa.
Por outro lado, por não ter franqueado dados que são afirmados como
determinantes na fundamentação do presente auto, incorre em nulidade, pois
como já comentado acima, a D. Autoridade cerceou a possibilidade de defesa da
Impugnante, como já exposto.
No que diz respeito à comprovação dos pagamentos “Em primeiro lugar requer-se
o imediato cancelamento do auto de infração por nulidade uma vez que se tratou
de quebra de sigilo bancário, ou seja, ao recebimento de informações pelos
Bancos Bradesco e Itaú sem a prévia autorização da IMPUGNANTE.” (...) “Em
segundo lugar, em que pese a D. Fiscalização entender ser irrelevante a prova dos
pagamentos (...)
Demonstraremos a seguir que as compras realizadas foram liquidadas por meio de
transação bancária para o fornecedor, como prova da boa-fé da IMPUGNANTE.
Dado a dimensão das operações da empresa, tomaremos como exemplo da
ocorrência dos fatos acima, de forma a demonstrar a real ocorrência das
operações:
• Anexo I: Nota fiscal n° 04 de aquisição de filme de baixa densidade, no valor de
R$
• Anexo I: Extrato bancário. Vide pagamentos dos dias 01, 06, 11, e 16 de junho de
2010;
• Anexo I: livro registro de inventário pela entrada da mercadoria.
O exemplo tomado é por demais precioso, pois a mercadoria adquirida representa
matéria-prima específica no processo de produção, não sendo assim possível que a
mercadoria não tenha ingressado juridicamente no estabelecimento da Autuada,
uma vez que os produtos produzidos possuem em sua composição tal
componente.
Note que o contribuinte fez prova do pagamento, sendo desconsiderado pela D.
Fiscalização à qual está sujeita aos normativos infralegais, mas desconsiderados.
Defende a ocorrência efetiva do recebimento das mercadorias adquiridas pela
TOPMAX, nos seguintes termos:
“Para provar a ocorrência da operação temos:
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
10
Veracidade da compra: Demonstraremos a seguir que o contribuinte adquiriu a
mercadoria e essa foi devidamente contabilizada nos livros fiscais e contábeis;
Da existência física da mercadoria adquirida:
Cabe informar que o filme plástico PEBD é rotineiramente utilizado pela empresa,
tanto para fabricação de seus produtos, quanto como embalagem para
transferência de mercadorias em processo de uma posição para outra.
Melhor explicando: o processo produtivo de uma embalagem é dividido em
etapas, sendo o primeiro o corte das folhas; o segundo pintura; terceiro a dobra e
quarto; a embalagem para transporte ao cliente.
Cada uma destas fases de produção é localizada em áreas distintas da empresa.
Ao terminar uma fase, as mercadorias em processo são transferidas para outra
fase.
Como são produzidos em escala, é econômica inviável que a cada peça seja
transferida individualmente. Neste sentido, aguarda-se que seja criado lote-
padrão para sua transferência.
Este material é frágil, podendo ser danificado por qualquer motivo: graxa, tintas,
amassados, etc. assim, como forma de proteção destes lotes, a empresa consolida
cada fase de produção e a embala com este produto.
Há em cada uma das áreas de produção da empresa uma máquina que envolve os
produtos em processo para transferência de uma fase para outra.
(...)
Além desta aplicação, também confeccionamos sacolas para nossos clientes.
São exemplos: Koppenhaggen; TNG, CLARO, Pão de Açúcar, Kalvin Klein, Café do
Ponto, Duty Free, embalagem de folhas de papel, dentre outros diversos DJ DRJ10
RS Fl. 2108 Original Processo 10882.720662/2015-60 Acórdão n.o 10-56.078
DRJ/POA Fls. 10 10 produtos que usam o filme plástico para confecção das
sacolas, conforme exemplos abaixo: (...)”
Descreve a movimentação das mercadorias com base nas requisições internas
para produção:
“Ao apresentar a documentação solicitada, a Autuada acreditava ter sido
suficiente para convencimento da D. Autoridade quanto ao uso da mercadoria em
seus produtos vendidos pelo registro nos livros diários e de inventário.
Inobstante isso, anexamos a presente defesa exemplos de ordens de produção dos
materiais adquiridos os quais foram base para a confecção dos produtos acima.
Trata-se da nota fiscal n° 152 onde foram adquiridos dois itens: 11.012 e 12.717
toneladas de filme polietileno de baixa densidade 60 micras, em 26/11/2010.
Tomaremos como exemplo o volume de 11.012 toneladas a fim de demonstrar a
efetiva ocorrência do uso destes produtos na formação de nossos produtos.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
11
Como o controle de produção da Autuada é controlado no sistema SAP, faremos a
recomposição do caminho de uso deste material pelas telas deste programa.
No documento "Lista de documento de material" deste anexo, temos os números
de todas as ordens de produção que utilizaram estas 11.012 toneladas. A primeira
requisição, número 28.713, foi feita em 11/12/2010 em 354.5, 402, 408.8, 398.7
kgs e devolvidos 108 kgs, que resultou no uso de 2.110,8 kgs.
Seguindo este raciocínio, em 11/07/2011 pela ordem de serviço 32.987 o saldo dos
11.012 kgs é integralmente consumido Podemos notar isto do saldo total de
11.006,790 utilizado, sendo a diferença de 6,0 kgs, imaterial para análise.
Para não restar dúvidas apresentamos a ficha "exibir ordem de processo: lista de
materiais", que tem como função demonstrar a baixa dos produtos para produção
relativamente à ordem de produção 28713 acima comentada que, além do
produto PEBD 060 micras, também utilizou os produtos Branco SUN 231082W e
Preto PLB 07 172015A.
Esta ordem de produção teve como origem a confecção do envoltório do pacote
de fraldas Pumpers, cuja foto se encontra também neste anexo.
Por fim, o documento: "exibir ordem de processo: cabeçalho - dados gerais",
demonstra o início e o fim da produção dos referidos envoltórios.
Em conclusão, tratam de mercadorias de grande utilização, mas ao contrário,
facilmente rastreável, caso o D. Auditor tivesse o interesse de visitar as
dependências da IMPUGNANTE.
Alega a nulidade do auto de infração por inexistência de auditoria de produção:
“Nota-se que o D. Auditor realizou todo seu trabalho sem que se disponibilizasse a
conhecer a realidade da empresa.
Caso isto tivesse ocorrido, além de sanar todas as dúvidas, o auto sequer teria sido
objeto de lançamento. O procedimento passou a ser autorizado por lei, nos termos
do artigo 41 da Lei 9.430/96, mas desconsiderado pela fiscalização.
Neste sentido, as presunções não se mantêm se abandonada regra de validação
física. Neste sentido, e dada a prova da existência do ingresso e do consumo desta
mercadoria, fato este desconsiderado no processo de fiscalização pelo simples
entendimento de que o fornecedor era inidôneo, o auto não merece prosperar.”
Alega ainda que os documentos entregues ao fisco não foram analisados:
“No processo de fiscalização aberto em nome da IMPUGNANTE, sob o número
08.1.13.00-2014-00120-9, foram solicitados diversos documentos, dentre eles a
movimentação bancária, livro registro de entradas, saídas, apuração do IPI,
registro de Inventário.
Todos os documentos foram entregues mas sequer considerados.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
12
Lembramos que a escrita fiscal faz prova a favor do contribuinte, o fato de a
IMPUGNANTE não ter conseguido provar integralmente os pagamentos realizados
em nome da empresa fornecedora, não descaracteriza sua escrita.”
No que tange ao fato da não apresentação dos conhecimentos de transporte,
alega que “A partir do momento onde a empresa foi obrigada a registrar suas
operações de forma eletrônica, todos os documentos que anteriormente eram
obrigatórios, como por exemplo, a existência do conhecimento de transporte,
foram substituídos pela nota fiscal eletrônica.
Neste passo, são quase cinco anos passados desde a primeira operação com a
TOPMAX, dado que a primeira operação ocorreu em 27/05/2010 e a última em
24/12/2010, não havendo justificativa que se apresente para que uma empresa
guarde registros de entrada e saída de veículos num período tão grande de tempo
a não ser para fazer prova de algum ilícito.
Adicionalmente, a IMPUGNANTE tem por política a guarda somente dos controles
do ano, dada a inexistência de obrigação destes tipos de arquivos, onde decorrido
este período, estes não mais existem. Ocorre que, daí a entender que tal
inexistência é fato suficiente para a determinação de simulação das operações é
uma conclusão teratológica.
Conclusão de fraude por não mais deter os controles do transportador é uma
afirmação maliciosa que não merece prosperar.”
Defende-se da acusação de que a nota fiscal era inidônea e ao mesmo tempo a
transferência de recursos relacionados a ela:
“A fiscalização constatou a ocorrência de emissão de nota fiscal inidônea. Ao
mesmo tempo, comprovou-se a transferência de recurso financeiro relacionado a
ela, ainda que desacompanhado, em virtude da própria inidoneidade da nota
fiscal, da comprovação de sua causa.
Talvez por questão de atenção, o D. Auditor não tenha tido a oportunidade de
analisar as notas fiscais eletrônicas. Todas elas são idôneas, não só por sua
confecção, dado que são eletrônicas, mas, também pelo seu conteúdo.
Note que no termo de início de fiscalização o D. Auditor determina como escopo, a
análise das notas em papel, conforme item 03 do termo intimação fiscal, mas esta
sociedade já havia sido obrigada a entregar as notas fiscais eletrônicas desde
03/2010, sendo que o sistema validador da SEFAZ autenticou e autorizou todas as
transações.
A TOPMAX passou a ser considerada inidônea a partir da publicação no Diário
Oficial, desta forma, somente poderiam em tese serem glosadas as despesas e
créditos ocorridas a partir desta data, o que ocorreu somente em 17/02/2014,
portanto quase quatro anos após as aquisições.
Anexamos todas as notas fiscais decorrentes das operações identificadas onde
podemos verificar no campo "Situação Atual", a mensagem: Autorizada.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
13
Em resumo, foram apresentadas diversas provas, sejam pagamentos, registros
contábeis e livros fiscais, documentos estes que fazem prova a favor do
contribuinte. (...)Neste sentido, a glosa das despesas e crédito somente seria
possível após a publicação do ato declaratório que considerou a empresa
inidônea, o que garante segurança ao sistema jurídico.
A empresa foi constituída em 19/04/2010 e teve sua baixa 14/02/2014, conforme
publicação no Diário Oficial, Seção I, tendo como resultado prático a
desconsideração dos tributos compensados nas operações praticadas com a
Topmax, em clara afronta ao quanto determinado no Recurso Representativo de
Controvérsia ao Resp. n° 1.148.444 - MG, que consignou que o ato que declara a
inidoneidade é de natureza declaratória e não constitutiva, sendo que a produção
de efeitos da declaração se dá após a publicação.
Ademais, nos documentos disponíveis para pesquisa, relativo ao presente AIIM,
não identificamos quaisquer esforços do D. Auditor em diligenciar nas
dependências da TOPMAX.
Por seu turno, quando da aquisição das mercadorias, a IMPUGNANTE somente
possuía informações de que tal empresa era idônea, não tendo como supor de sua
irregularidade perante a Fazenda Pública Estadual, sendo certo que é o Fisco que
tem poder de polícia e acesso privilegiado a informações prestadas à
Administração e não os contribuintes.
Mais ainda, era impossível à Autuada fazer mais do que fez para validar a
existência e regularidade do fornecedor, saber se seu objeto social coincide com a
relação comercial praticada, que no caso da Topmax era de Comércio atacadista
de resinas e elastômeros, dentre outras, o que refletia o produto objeto desta
transação.
Devemos aqui verificar os limites do trabalho do contribuinte que adquire a
mercadoria, e para tanto possui uma série de encargos que possuem natureza de
controle estatal, como o preenchimento de uma quantidade imensa de obrigações
de prestar informações, quanto a de verificar a existência e aptidão do fornecedor
na data do cadastro da operação, daquele tipo de controle de poder de polícia,
acima mencionado, que exerce o ente estatal na conformação de suas atividades.
Importante ratificar que o poder de investigação não cabe ao contribuinte, que
uma vez validado os documentos cadastrais, passa a estabelecer relacionamento
comercial com seus fornecedores e clientes de forma válida.
(...)
O fisco não prova que a empresa nunca existiu, até porque como pode simular sua
existência e a Autuada ter adquirido as mercadorias. Isto nunca foi sequer objeto
de questionamento. Todas as notas fiscais são de livre acesso ao fisco, além de as
mercadorias serem relevantes no processo produtivo.
(...)
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
14
Nesse sentido, não há como glosar os créditos em análise, dado que a
IMPUGNANTE acostou aos presentes autos robusta documentação comprovando
o quanto alegado, devendo o d. Julgador se ater, principalmente, ao princípio da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Não podemos olvidar, nesse contexto, que o processo administrativo sempre
busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Ou seja,
deve-se buscar, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.”
Contrapõe-se aos excertos da jurisprudência administrativa trazidos a colação no
Termo de Verificação Fiscal:
“Quanto à primeira Jurisprudência, temos que a empresa autuada não ofereceu
qualquer prova quanto a real existência da operação. Extraímos a seguinte
passagem do julgado:
Assim, para ilidir a ação fiscal teria a recorrente de demonstrar que conquanto as
notas fiscais tivessem sido emitidas por empresas inidôneas ou inexistentes, os
bens e serviços foram efetivamente adquiridos, com o que demonstraria a
ocorrência das despesas ou custos.
A segunda jurisprudência apresentada trata de notas fiscais emitidas por firmas
inexistentes ou inidôneas, trataremos somente pela ementa, pois a íntegra não
está disponível no site da RFB.
"NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR FIRMAS INEXISTENTES OU INIDÔNEAS -O registro
de notas fiscais de compras, que teriam sido emitidas por firmas inexistentes ou
inidôneas, não demonstrada a efetividade das operações, não legitimam a
apropriação de custo ou despesa (Ac. 1o CC 101-81.505/91 - Ver. CEFIR, fev/1995,
p. 107).".
Em primeiro lugar, a realidade é que a empresa emitiu notas fiscais. Não há duas
realidades ou dissociações de realidade. Ou há uma realidade ou não.
Realidade é palavra que deriva de res (latim); coisa, não fruto do intelecto
humano, mas existente, porque ingressou no estabelecimento da IMPUGNANTE,
foi utilizada no processo produtivo, conforme demonstrado no curso desta
impugnação.
Além disto, é contraditório o que acusa o D. Auditor, posto que ou bem tenhamos
uma realidade ou não.
(...)
Com referência a terceira jurisprudência colacionada, trata-se de falsidade
ideológica das notas frias:
"NOTAS FRIAS - Os documentos pervertidos com a falsidade ideológica das 'notas
frias' são inaproveitáveis na justificativa da dedução de custos ou despesas (Ac. 1°
CC 101-75.217/84 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed.06/1986, p. 205).
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
15
".
Esta jurisprudência também é inservível, pois se trata de despesa de comissão de
vendas pagas, cujos documentos possuíam os seguintes vícios, dentre eles e o
mais importante era a inexistência de autorização do Estado.
"... Possuía vários talonários de notas fiscais sem a necessária autorização do
Estado; "
No presente caso isto de forma alguma aconteceu. Todas as operações realizadas
com a Topmax eram previamente autorizadas pela Fazenda. Isto pode ser
verificado pela leitura de todas as notas fiscais eletrônicas anexas ao presente
Auto, onde verificamos a mensagem "Autorizada".
Traz no seguinte excerto doutrinário, fundamento para sua defesa:
“(...)Nesta hipótese, se o comprador não tinha conhecimento da vendedora já ter
encerrado suas atividades, não se lhe pode atribuir má-fé, nem conluio. Por
identidade de razão, cabe, se positivado o não conhecimento do fato relevante
pelo comprador, a aplicação do mesmo tratamento da alínea d precedente. No
caso da letra "e", a empresa adquirente foi autuada pela fiscalização do imposto
sobre produtos industrializados (IPI) porque tinha conhecimento do aludido
encerramento.1
O que não é o caso, a empresa existiu, conforme consta do cadastro da JUCESP,
sendo extinta em 2012, dois anos após as operações comerciais realizadas com a
IMPUGNANTE.
Feita a prova, não pode a Autuada ser responsabilizada pela pretensa
inadimplência de fornecedor. Se há irregularidade do fornecedor, que seja este o
responsável pelo tributo não pago, não a Autuada que agiu com todo o cuidado
na aquisição das mercadorias, não se sujeitando, portanto à responsabilidade
objetiva elencada no artigo 136 do CTN.”
Propugna a nulidade da peça fiscal por erro na identificação do sujeito passivo:
“Provada o ingresso da mercadoria, seu uso e posterior saída, não há como
prosperar o entendimento do fisco, dado que a operação realmente ocorreu,
portanto o responsável tributário pelo não pagamento do tributo somente pode
ser aquela que deu causa à venda, no presente caso, a Topmax. Ao eleger
contribuinte distinto, incorre em grave erro, pois identifica incorretamente o
sujeito passivo, fazendo com que o auto se torne nulo.
(...)
Em resumo, foram apresentadas diversas provas, sejam pagamentos, registros
contábeis e livros fiscais, documentos estes que fazem prova a favor do
contribuinte. A simulação nasce de vontade, o dolo.
Ademais, se havido caracterização de sonegação e fraude, como alega o D.
Auditor, cabe então ao fisco responsabilizar pessoalmente aquele que não
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
16
cumpriu com suas obrigações, que neste caso é o administrador da Topmax, mas
nunca a Autuada, isto nos termos do artigo 135 do CTN.
Por todo o exposto, ao eleger como responsável tributário a Autuada incorreu
também em erro na identificação do sujeito passivo, do qual deve resultar em
nulidade do presente AIIM.”.
Questiona a aplicação da multa e sua majoração:
“Em primeiro lugar, note-se que a lei trata de duas situações que devem ocorrer
ao mesmo tempo. Ocorre que não há o que se tratar de reincidência, pois não há
auto de infração lavrado contra a IMPUGANTE, deste modo a aplicação do
gravame.
São as seguintes condutas determinadas.
a) Reincidência específica ou mais de uma situação agravante; e b) Nos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 desta lei.
Neste sentido, a multa deve ser cancelada, dada a prova feita nos autos, ou, se
não aceita, que pelo menos seja reduzida uma vez não ocorridos os pressupostos
includentes determinados pelo legislador.
Alternativamente, em se prevalecendo à tese da D. Autoridade, que a multa
agravada seja cancelada, pois não há indícios suficientes para comprovar que a
IMPUGNANTE tenha procedido com evidente intuito de fraude.”.
Recorre à jurisprudência administrativa para alicerçar todas as suas teses.
Encerra pedindo o cancelamento integral do auto de infração e que seja
informado da data do julgamento para que possa realizar a sustentação oral.
O responsável solidário Valter Marques Baptista, apresenta as impugnações das
fls. 1998 a 2034 e 2048 a 2089, de semelhante teor, sendo a última específica
quanto ao auto de infração objeto deste processo, na qual alega em relação à
imputação de responsabilidade tributária que:
“Em primeiro lugar, o combatido auto de infração é nulo, pois quando o
contribuinte é autuado, não há crédito tributário, somente obrigação, sendo
portanto despropositada a inclusão dos administradores.”
(...)
O art. 135 do CTN fala em "créditos correspondentes a obrigações tributárias",
reforçando a estrutura dualista escolhida pelo legislador do CTN, a saber;
"Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta." Quando o contribuinte é autuado não há credito tributário, só
obrigação.
Isto porque ele pode impugnar a cobrança e somente após o transito em julgado
do processo administrativo ter-se-á um credito tributário, apto a ser executado.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
17
Como pode um AIIM "adivinhar" que o crédito tributário não será pago e já
nomear os administradores corresponsáveis?
(...)
Pergunta-se: como pode o AFRFB antecipar, adivinhar ou intuir que a sociedade
não vai pagar os tributos, se perder o processo, e se encerrar irregularmente, para
antecipar o redirecionamento contra os administradores?
Essas hipóteses, que ensejam redirecionamento, prescindem da indicação dos
administradores na autuação, e só poderão ser arguidas pela PFN, na execução
fiscal.
É totalmente despropositada a inclusão prematura e ilegal dos administradores na
autuação, não representando essa omissão nenhum dano ao Erário.”
Quanto ao mérito da autuação reprisa a argumentação expendida na impugnação
do contribuinte, bem assim o pedido naquela formulado.
Conforme o termo da folha 2097, os demais responsáveis tributários arrolados na
autuação não contestaram em tempo hábil as imputações, caracterizando-se a
revelia.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (RS), analisando os argumentos da Interessada, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. A ementa do julgado foi
assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
NULIDADES.
Somente são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente. O auto de infração
foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil cumprindo todos os
requisitos estabelecidos pela legislação de regência. A obtenção de informações
de instituições financeiras quando instaurado procedimento fiscal está albergada
na legislação. Não há erro na identificação do sujeito passivo quando foi o
autuado o responsável pela prática da infração que reduziu o montante do
imposto a recolher.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
GLOSA DE CRÉDITOS FICTÍCIOS.
É correta a glosa de créditos decorrentes da aquisição de insumos cuja efetiva
entrada no estabelecimento industrial na restou comprovada.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
18
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido, percentual
esse duplicado nos casos em que ficar caracterizada a ocorrência de sonegação,
fraude e conluio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/11/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte e o
coobrigado Valter Marques Baptista apresentaram, tempestivamente, os respectivos recursos
voluntários, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Por meio do Despacho de fls. 2268, a 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a
Seção do CARF, declinou da competência para julgar os presentes autos, por entender que eles
são reflexos do PAF n° 10882.720597/2015-72, 10882.720659/2015-46, 10882.720660/2015-71,
10882.720658/2015-00, IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais
de admissibilidade, portanto, deles conheço.
Registre-se que os Sujeitos Passivos Solidários FLÁVIA JOEDNA ANDRADE DOS
SANTOS BRITO, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, SATURNINO GOMES BASILIO e VERA LÚCIA
BATISTA, são considerados revéis, conforme Termo de Revelia de e-fls. 2097:
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
19

Pois bem.
Inicialmente, confirma-se a competência desta Turma para apreciação e julgamento
dos presentes autos, por reconhecer que eles são reflexos do PAF n° 10882.720597/2015-72, que
exigiu IRPJ e CSLL. O próprio TVF registra o fato (e-fls. 16):

Em consulta ao site do CARF, o crédito tributário apurado no PAF no
10882.720597/2015-72 foi incluído no PERT, resultando-se daí que prevaleceram os lançamentos
de IRPJ e CSLL constituídos naqueles autos e o entendimento da Autoridade Fazendária de que as
operações comerciais supostamente realizadas entre a contribuinte e a pessoa jurídica TOPMAX,
inexistiram de fato e de que os documentos em questão são inidôneos.
Para maior clareza, seguem as informações colhidas no site:
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
20

E na sequência, ementa e dispositivo do Acórdão da DRJ:

Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
21

De acordo com o descrito na parte inicial do relatório fiscal destes autos, a auditoria
que culminou na lavratura dos autos de infração em tela teve origem em procedimento fiscal
realizado junto à pessoa jurídica TOPMAX COMERCIAL LTDA. A fiscalização caracterizou a TOPMAX
como uma “empresa noteira”, que não desempenha atividades operacionais efetivas e que
entregava de maneira sistemática declarações “zeradas” à Fazenda Pública.
As considerações formalizadas pela fiscalização quanto à TOPMAX foram ratificadas
pelo próprio judiciário, através de sentença proferida nos autos do processo no 0050987-
72.2012.8.26.0405, por parte da 2a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, quando da
apreciação do mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica NEW FORM COMERCIAL
LTDA. O judiciário reconheceu que a empresa NEW FORM, TOPMAX e outras três empresas eram
fictícias e participantes de esquema de geração de notas fiscais inidôneas.
A DRJ fez alusão a este julgado, quando proferiu o Acórdão no 10-55.991, nos autos
do PAF no 10882.720597/2015-72 (IRPJ/CSLL). Confira-se:
As considerações formalizadas pela fiscalização quanto à TOPMAX estão
ratificadas de maneira cabal na sentença proferida junto ao processo no 0050987-
72.2012.8.26.0405 6 , instruído na 2a Vara da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, que teve por objeto a apreciação de mandado de segurança impetrado
pela pessoa jurídica NEW FORM COMERCIAL LTDA. contra ato exarado pela
administração fazendária do estado de São Paulo, que reconheceu a NEW FORM
como inapta. A pessoa jurídica NEW FORM é citada expressamente no relatório
fiscal como sendo participante do esquema de geração de notas fiscais inidôneas,
como se vê à fl. 31.
Em suas razões, o magistrado registra categoricamente que a impetrante NEW
FORM, a pessoa jurídica TOPMAX COMERCIAL LTDA. e outras três empresas
arroladas nos autos são “fictícias” e “sem condições de desenvolver qualquer das
atividades declaradas em seus objetos sociais”. Face à relevância da manifestação
judicial em relação à matéria discutida nos autos, transcrevo a seguir excertos da
sentença:
“Ora, o que a fiscalização constatou é que não há estabelecimento físico
regularmente constituído, bens pessoas ou mercadorias que justifiquem e
comprovem o grande volume de Notas Fiscais registradas de valores elevados que
justifiquem o creditamento vultoso, não só da impetrante como de outras 5(cinco)
empresas envolvidas.
Para se ter uma idéia a impetrante emitiu notas no montante de R$ 1.262.246,52,
assim como a empresa D'STARFOX COMERCIAL LTDA (I.E. 492.396.354.112), no
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
22
montante de R$ 1.573.699,22 e TOPMAX COMERCIAL LTDA (I.E. 492.396.345.11),
no montante de R$ 632.405,58, sendo que nenhuma delas foi localizada .(...)
Concluiu-se que as 5 (cinco) empresas são fictícias e estão entrelaçadas por
diversos pontos em comum, tais como: o mesmo contador; mesmo endereço
eletrônico; apresentam GIAS (Guia de Informação e Apuração) com saldos
credores, ou seja, nenhuma delas paga impostos; diversos sócios em comum;
todas com endereços em salas comerciais de tamanho reduzido, sem condições de
desenvolver qualquer das atividades declaradas em seus objetos sociais, conforme
pode ser constatado pelo exame da cópia do GDOC no 1000325-1336473/2012,
em anexo.”
A sentença de primeiro grau foi mantida no Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
autos da Apelação Cível no 0050987-72.2012.8.26.0405. A análise do inteiro teor
do acórdão permite verificar que os fatos examinados nos autos do processo
judicial guardam correlação temporal com aqueles que deram ensejo aos autos de
infração sob análise:
“A r. sentença deve ser mantida.
A autora foi notificada em 11/07/2012 para apresentação de documentos fiscais
das operações de entradas e saídas realizadas no período de 1701/2009 a
31/12/2010 (fls 178/179). (...)Há que prevalecer, contudo, os apontamentos
fazendários.
Ressalta o apelado que o contribuinte em foco vem emitindo notas fiscais
eletrônicas de valores consideráveis e de elevada monta, transferindo vultosos
créditos, sem plausível circulação das mercadorias envolvidas”.
A ação judicial acima certifica as conclusões da fiscalização quanto à inidoneidade
da pessoa jurídica TOPMAX COMERCIAL LTDA., bem como o envolvimento dessa
pessoa jurídica com o fornecimento de notas fiscais “sem plausível circulação das
mercadorias envolvidas”, que dava suporte a esquema ilícito de transferência
irregular de créditos.
Tal circunstância, vale ressaltar, guarda total consonância com as evidências
coligidas pela fiscalização de que a TOPMAX é uma “empresa noteira”: (i) o fato
de que essa pessoa jurídica apresentava declarações “zeradas” à Receita Federal e
(ii) o saque sistemático “na boca do caixa” dos valores migrados para a conta
bancária da TOPMAX, configurando a inexistência de operações comerciais
efetivas por parte dessa empresa.
Dito isso, passa-se a análise dos argumentos de Recurso:
Das preliminares de nulidade
Em seu Recurso, a Interessada evidencia várias situações que teriam prejudicado o
exercício do seu direito de defesa, de maneira que requer o reconhecimento da nulidade dos
autos de infração.
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
23
Reclama (i) que os fatos e as normas legais teriam sido descritos de maneira “vaga”
pela Autoridade Fazendária; (ii) que não houve juntada aos autos do MPF no 08.1.13.00-2013-
00214-7, correspondente ao procedimento fiscal instaurado na pessoa jurídica TOPMAX; (iii) que a
fiscalização encerra diversas afirmações relativamente à pessoa jurídica TOPMAX, em relação às
quais a Interessada não tem como emitir juízo de valor; (iv) que a fiscalização teria incorrido em
quebra de sigilo bancário quando levou a efeito o “recebimento de informações pelos Bancos
Bradesco e itaú sem a prévia autorização da Recorrente. Defende, ainda, (v) a nulidade das
autuações em face de ter havido erro na identificação do sujeito passivo.
Os argumentos são todos improcedentes.
(i) Os autos de infração foram lavrados por pessoa competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil) e contêm todos os requisitos formais indispensáveis à sua formalização.
O Termo de Verificação Fiscal incorpora minudente descrição das irregularidades constatadas,
bem como dos dispositivos legais infringidos.
Por outro lado, a Recorrente não aponta mácula específica quanto aos requisitos
formais e materiais dos autos de infração e exercita seu direito de defesa em sua plenitude,
rebatendo, no âmbito da peça recursal, os tópicos apresentados pela fiscalização.
(II) e (III) As considerações encerradas pela fiscalização a respeito da pessoa jurídica
TOPMAX tiveram por objetivo evidenciar a ausência de atividade operacional por parte daquela
empresa no período examinado, de maneira a reforçar a tese de que se trata de “empresa
noteira”, responsável pela sistemática emissão de documentos fiscais inidôneos. Tais
considerações foram voltadas a registrar, precipuamente: (a) a ausência de “qualquer
comprovação” acerca da efetividade das operações de venda supostamente realizadas pela
TOPMAX; (b) a apresentação de declarações “zeradas” pela TOPMAX à RFB; (c) a realização de
saques imediatos pela TOPMAX – “na boca do caixa” – dos valores recebidos da fiscalizada; (d) que
os bens registrados pelos sócios da TOPMAX são irrisórios. Trata-se de afirmações autônomas,
desassociadas da necessidade de apresentação de “informações fiscais, contábeis e financeiras”
da TOPMAX.
Nesse contexto, não há como entender que a eventual juntada do MPF no
08.1.13.00-2013-00214-7 poderia trazer qualquer acréscimo à defesa da autuada. Tampouco é
demandado da autuada no presente processo a análise da situação financeira e contábil da
TOPMAX, bastando para o afastamento da exigência fiscal que fossem efetivamente comprovados
os recebimentos dos insumos supostamente adquiridos daquela pessoa jurídica no ano de 2010. É
insubsistente, pois, a alegação de cerceamento de defesa, nesse particular.
(iv) O exame pela autoridade fazendária de documentos, livros e registros relativos
a contas de depósitos e aplicações financeiras, de que trata o citado art. 6o da Lei Complementar
no 105/20013, prescinde de autorização e não configura quebra de sigilo. Nesse particular, vale
dizer o STF já decidiu, com Repercussão Geral, que o art. 6o da LC 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário (RE 601.314), e consolidou a seguinte tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
24
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
(v) Finalmente, a alegação de nulidade por suposto erro de identificação do sujeito
passivo é insubsistente, pois foi a autuada que, segundo o fisco, apropriou-se de créditos fiscais
decorrentes de notas fiscais que não representam operações ocorridas de fato, reduzindo o
montante do imposto a recolher.
Logo, devem ser afastadas as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.

Do Mérito
Com relação ao mérito, a Recorrente repete as alegações que foram trazidas na
defesa inicial do Contribuinte. Todos estes argumentos foram objeto de análise por parte da DRJ.
Por concordar com seus termos, faço uso dos seus fundamentos, em consonância com o art. 50, §
1o, da Lei no 9.784, de 1999, para adotá-los como razões de decidir neste voto. Transcreve-os:
Da glosa de créditos
O ponto central da autuação se refere a não comprovação por parte do autuado
do efetivo ingresso dos insumos, cujo crédito fiscal foi por ele apropriado, no seu
estabelecimento.
Os Regulamentos do IPI de 2002 e 2010 prescrevem quanto aos requisitos para a
escrituração dos créditos que os mesmos serão escriturados pelo beneficiário, em
seus livros fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade, e no caso
dos créditos básicos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial (art. 190, inciso I do Decreto no 4.544, de 26
de dezembro de 2002, e art. 251, inciso I do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010)
Como frisou a fiscalização há um robusto conjunto probatório de que as
operações entre a empresa TOPMAX e ANTILHAS não ocorreram de fato, quer
pela ausência de comprovação do pagamento, quer pela ausência de documentos
que comprovem a entrada dos insumos no estabelecimento da segunda, no caso,
os conhecimentos de transporte.
Era de se esperar que o autuado em sua defesa, carreasse aos autos elementos de
prova também robustos que não deixassem dúvida de que as operações
ocorreram de fato. No entanto, ao contrário de sua extensa peça impugnatória,
limitou-se a apresentar um conjunto reduzido de provas documentais (vide
anexos das fls. 1981 a 1996). Note-se que o Anexo I diz respeito à uma nota fiscal
de aquisição de insumos do mês de abril de 2010, período que sequer foi objeto
da autuação e que o Anexo II, relativo à uma nota fiscal de aquisição do mês de
novembro de 2010, além de não vir acompanhado do respectivo comprovante de
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
25
pagamento, como comprovação da entrada dos insumos traz telas de programas
de computador de difícil identificação e discutível valor probatório.
Também deve ser dito que a auditoria de produção é instrumento disponível à
fiscalização para apurar eventuais infrações à legislação do imposto cuja utilização
é subsidiária (art. 488 do RIPI de 2002 e 522 do RIPI de 2010) e não obrigatória,
pois no caso o fisco levantou as provas necessárias para caracterizar o ilícito.
Assim, diante da ausência de elementos que desconstruam o conjunto probatório
encartado pela fiscalização é de se manter a glosa dos créditos.
Com efeito, se de um lado, as evidências são contundentes quanto à inidoneidade
da pessoa jurídica TOPMAX, do outro, é nítido que a fiscalizada não logrou comprovar junto aos
autos (i) nem a efetividade do recebimento dos insumos supostamente adquiridos e (ii) nem a
existência de correlação entre os pagamentos realizados à TOPMAX e os documentos fiscais em
questão.
Nesse particular, transcrevo excerto do relatório fiscal, onde está evidenciado que a
contribuinte foi intimada por pelo menos três vezes a prestar esclarecimentos sobre a matéria:
13. Em 30/09/2013, a empresa Antilhas foi cientificada do Termo de Início de
Diligência fiscal, ocasião era que foram requisitados, dentro outros, que a
diligenciada comprovasse o efetivo pagamento das mercadorias adquiridas da
empresa TOPMAX, no ano de 2010, assim como apresentasse a comprovação dos
respectivos recebimentos.
(...) a empresa ANTILHAS não apresentou os Conhecimentos de transporte - CT, ou
qualquer outro documento capaz de comprovar a ocorrência efetiva das
operações.
15. A fiscalização, na tentativa de robustecer ainda mais os elementos de prova,
intimou a empresa ANTILHAS por mais duas vezes. Nas duas situações, a empresa
não foi capaz de comprovar o restante dos pagamentos realizados, tampouco a
ocorrência efetiva do recebimento das mercadorias adquiridas da empresa
TOPMAX, evidenciando fortemente a prática de fraude fiscal, realizada através de
pagamentos "sem causa".
No que tange ao recebimento dos insumos, a interessada alega que a entrada dos
bens fora devidamente contabilizada no livro registro de inventário. Defende não ser possível “que
a mercadoria não tenha ingressado juridicamente no estabelecimento da Autuada, uma vez que
os produtos produzidos possuem em sua composição tal componente”.
Todavia, as únicas provas apresentadas pela interessada dizem respeito a
documentos de sua própria lavra, como é o caso das cópias do livro “Registros de entradas” de
fls. 2008/2009 e dos registros internos de estoque que evidenciam entradas de insumos no
período examinado, que são inservíveis para comprovar a efetividade das aquisições.
Não foi apresentado sequer um conhecimento de transporte, relativamente às vinte
e nove notas fiscais que foram objeto de auditoria. Nesse particular, chamo atenção à nota fiscal
de fl. 1992, juntada pela contribuinte em anexo à impugnação (ver cópia abaixo).
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
26

Além de desacompanhada de conhecimento de transporte, o documento sequer
indica as informações relativa ao frete, nem tampouco carimbo da fiscalização estadual, o que
reforça o entendimento de que se trata de documento inidôneo.
Da multa de ofício
Relativamente à multa de ofício aplicada, a DRJ assim se manifestou:
Da multa de ofício
A multa de ofício majorada foi aplicada com lastro no art. 80, caput e § 6o, inciso
II, da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo art. 13
da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verbis:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será:
I - ..............................................................................................................................
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
A redação do dispositivo é clara ao afirmar que nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73, cabe a duplicação da multa básica, não dependendo de ocorrer
concomitantemente reincidência específica ou outra circunstância agravante.
Segundo apurou a fiscalização, TOPMAX emitiu notas fiscais a favor de ANTILHAS
que, quer pela falta de comprovação do pagamento quer pela falta de
comprovação da efetiva entrega dos insumos, caracterizam a transferência pela
primeira, e o aproveitamento pela segunda, de créditos fictícios do IPI visando
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
27
reduzir o montante do imposto a recolher. Ainda, pelo exame das informações
bancárias, os pagamentos que foram apurados pela fiscalização de ANTILHAS para
TOPMAX eram imediatamente sacados “na boca do caixa”, revelando relevantes
indícios de que retornavam à primeira. Tais circunstâncias caracterizam a fraude e
o conluio conforme definido nos arts. 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Assim, é de ser mantida a multa majorada no percentual de 150%.
A decisão deve prosperar por seus próprios fundamentos.
Neste ponto, aduz a Recorrente que os documentos relativos à “movimentação
bancária, livro registro de entradas, saídas, apuração do IPI e registro de inventário” não teriam
sido considerados pela fiscalização, porém equivoca-se. Todos esses registros foram – sim –
analisados, mas considerados insuscetíveis de comprovar o efetivo recebimento dos insumos, à
medida que foram lastreados em documentos comprovadamente inidôneos. Os registros
contábeis e fiscais da fiscalizada configuram, isso sim, prova material do dolo de reduzir
indevidamente os tributos devidos à Fazenda Pública, conforme tipificado no art. 72 da Lei no
4.502/1964, o que repercutiu na adequada aplicação de penalidade qualificada de 150%.

Da responsabilidade solidária dos sócios diretores das pessoas
jurídicas
Sobre o tópico, assim se manifestou a DRJ:
É assente pelo o que até agora já foi visto que houve na conduta dos dirigentes
das pessoas jurídicas envolvidas a intenção de evadir-se do pagamento do IPI,
praticando atos (emissão de documentos fiscais que não correspondem à uma
operação de fato e aproveitamento de créditos fictícios deles decorrentes) que
infringem a legislação tributária federal, aplicando-se ao caso o que dispõe o art.
135 do CTN, “verbis”:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (grifei)I - as pessoas referidas no
artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720662/2015-60
28
Ao contrário do que afirma o impugnante, a obrigação principal surge com a
ocorrência do fato gerador (art. 113 do CTN) e é o lançamento que constitui o
crédito tributário (art. 142 do CTN). Portanto o crédito tributário está
devidamente constituído podendo ser exigido dos sujeitos passivos – contribuinte
ou responsáveis solidários.
A decisão também deve prosperar.
De fato, improcedente o argumento da Interessada de que é “despropositada a
inclusão dos administradores” em face de que “quando o contribuinte é autuado, não há crédito
tributário, somente obrigação (e-fls. 2152). O lançamento de ofício é ato por meio do qual o
crédito tributário é constituído, conforme preceitua o art. 142 do CTN., o que por si só põe a pá de
cal na tese da Recorrente.
Por outro lado, a reponsabilidade pessoal e solidária dos “diretores, gerentes ou
representantes” pelos “créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”, encontra
previsão normativa expressa no art. 135, III, do CTN.
No caso dos autos, no que toca ao art. 135, inciso III, tal dispositivo prevê a
responsabilidade de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo certo que não é
qualquer infração à lei que ensejará a co-responsabilidade dos administradores, sendo necessário
provar que estes agiram dolosamente, praticando ato ilícito com fraude ou excesso de poderes,
situação esta que, conforme visto, restou plenamente configurada no caso concreto.
Logo, correta a imputação de responsabilidade tributária com base no art. 135, III,
do CTN.
Por fim, acrescente-se a tudo que se disse o seguinte: tratando-se de autos
decorrentes de PAF no 10882.720597/2015-72, e, verificando que lá a discussão no âmbito
administrativo foi encerrada, inclusive, tendo o contribuinte parcelado o débito resultante, há de
aplicar o entendimento que restou lá evidenciado, qual seja, de que as operações em tela
inexistiram de fato e de que os documentos em questão são inidôneos.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
por negar provimento ao recurso, para manter o crédito tributário exigido e a responsabilidade
atribuídas aos coobrigados indicados.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2298
DF CARF MF
Original